Tribunal: STF
Processo: HC 199865
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Helton Francis Maretto, advogado, em benefício de S R O, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.3.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 653.067/ES:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de S. R. DE O. em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O paciente está preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revogação da prisão preventiva. Sustenta, em síntese, que a segregação cautelar do paciente, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. É, no essencial, o relatório. Decido. A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”. (e-doc. 6) 
    2. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade apta à superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Afirma que o paciente é processado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, e que teria o juízo de primeiro grau decretado a prisão preventiva sem embasamento em elementos concretos da ação penal.
    Aponta que o paciente seria pessoa idosa, com residência fixa e ocupação lícita, e que não seria a custódia cautelar decretada compatível com o princípio da presunção constitucional de não culpabilidade, pois “o depoimento infantil, de modo geral, não merece[ria] crédito”. 
    Sustenta que o paciente corre risco de contaminação pelo coronavírus – Covid-19, se permanecer em cela superlotada, em regime mais gravoso do que o “apropriado” (sic), razão pela qual faria jus à imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Diante do exposto, requer:
    a) a concessão da liminar, pois presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, determinando a imediata soltura do paciente por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou liminarmente determine outras medidas cautelares ao paciente que este Tribunal determinando a soltura do paciente;
    b) caso não seja concedida a liminar de sua revogação sua prisão preventiva seja convertida a prisão cautelar em prisão domiciliar, diante dos argumentos acima suscitados, diante do risco com o cárcere diante do surto da pandemia;
    c) caso não seja concedida a medida liminar, que no mérito seja concedido à liberdade ao paciente, dando este o direito de responder o processo em liberdade”.(fl. 33, e-doc. 1)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente as decisões que teriam sido proferidas em primeiro e segundo graus de jurisdição, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    4. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Arquive-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora